Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, por inadequação da via eleita. O impetrante busca o reconhecimento de direito de propriedade sobre imóvel, alegando inserção de dados falsos no sistema cadastral da Secretaria de Estado de Economia do DF e, consequente, a lavratura de escritura pública viciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via mandamental para a tutela do direito de propriedade alegadamente violado por atos administrativos, diante da necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do Ministério Público não configura nulidade, pois a intervenção ministerial somente é obrigatória após o decurso do prazo para manifestação da autoridade coatora, o que não ocorreu no caso.
4. Não há cerceamento de defesa, pois o mandado de segurança exige prova pré-constituída, e a ausência de comprovação do direito líquido e certo autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.
5. A pretensão do impetrante demanda produção de provas técnicas e contraditório amplo, o que inviabiliza o uso do mandado de segurança, sendo necessária a via ordinária para análise da legalidade dos atos administrativos e da validade da escritura pública.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a via mandamental é inadequada quando há necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inadequação da via mandamental impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração de suposta ilegalidade administrativa. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.”
_________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX, art. 127; CPC, art. 178, inc. II, 279, 485, inc. I; L. 12.016/2009, art. 12; L. 6.015/1973, art. 82, 236. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942330, ApCiv 0709710-40.2024.8.07.0018, Rel(a). Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 21.11.2024.